Tribunal: TJES
Processo: 0028439-33.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028439-33.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADCON-ES ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS LTDA

APELADO: COMERCIAL JEPEL LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO TÁCITO DO DIREITO DO CREDOR. ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM A NEGATIVA ABSOLUTA DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REVELIA NA RECONVENÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APLICAÇÃO REGULAR. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À IMAGEM OU REPUTAÇÃO COMERCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão de cobrança fundada em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
2. Nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, a interrupção da prescrição não exige confissão formal da dívida, sendo suficiente a prática de ato inequívoco, ainda que tácito, incompatível com a negativa absoluta da obrigação.
3. Configura reconhecimento do direito do credor a conduta do devedor que solicita a apresentação e discriminação dos débitos com inequívoca finalidade de pagamento, ainda que posteriormente controverta a titularidade ou extensão da obrigação.
4. Em ação de cobrança, não se exige título executivo ou aceite formal, bastando conjunto probatório apto à demonstração da relação obrigacional.
5. A revelia na reconvenção acarreta presunção relativa de veracidade das alegações de fato, desde que apreciadas em consonância com os demais elementos dos autos.
6. O dano moral da pessoa jurídica restringe-se à honra objetiva e não se presume, exigindo prova concreta de abalo à imagem, reputação ou credibilidade no mercado.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, 21 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Adcon-ES Administradora de Condomínios e Serviços Ltda. contra a sentença de ID.
16931060
, integrada pela decisão de ID.
16931064
, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Vitória: a) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por ela deduzido na ação principal e condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; e b) julgou procedente a reconvenção ajuizada por Comercial Jepel Ltda., condenando aquela ao pagamento do valor de R$ 2.510,58 (dois mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros pela taxa Selic e condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nas razões de ID.
16931065
, a apelante sustenta, em síntese: a) a ocorrência de prescrição da pretensão reconvencional, por inexistir causa interruptiva válida, sendo indevida a aplicação do art. 202, VI, do Código Civil; b) a ausência de documentos hábeis a embasar a cobrança acolhida na reconvenção, porquanto as notas fiscais seriam unilaterais, desacompanhadas de aceite e, em sua maioria, emitidas em nome de terceiros (condomínios); e c) a configuração de dano moral à pessoa jurídica, em razão de suposta imputação pública de inadimplência, apta a violar sua honra objetiva.

Contrarrazões apresentadas no ID.
16931070
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0028439-33.2012.8.08.0024

Apelante:

Adcon-ES Administradora de Condomínios e Serviços Ltda.

Apelada:

Comercial Jepel Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na sentença, o juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais deduzido na ação principal por Adcon-ES Administradora de Condomínios e Serviços Ltda.
,
ora apelante, e condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Julgou, ainda, procedente a reconvenção ajuizada por Comercial Jepel Ltda., ora apelada, condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 2.510,58 (dois mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros pela taxa Selic e condenou esta ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese: a) a prescrição da pretensão reconvencional, b) a ausência de documentos hábeis a embasar a cobrança acolhida na reconvenção e c) a configuração de dano moral à pessoa jurídica.

1 – Da alegada prescrição da pretensão reconvencional

A reconvenção foi ajuizada em 14/03/2013 (fl. 79 dos autos físicos), visando à cobrança de valores decorrentes de fornecimentos realizados pela apelada à apelante entre os anos de 2005 e 2007, atraindo, em tese, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O art. 202, VI, do Código Civil dispõe que a prescrição se interrompe
“por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”
. A literalidade da norma evidencia que não se exige confissão formal, expressa ou irrestrita da dívida, sendo suficiente a prática de comportamento objetivo incompatível com a negativa absoluta da obrigação.

Esse reconhecimento pode ser tácito, judicial ou extrajudicial, não se sujeitando a forma específica, tampouco exigindo declaração direta de confissão, bastando que a conduta do devedor revele assentimento à existência do direito do credor.

No caso concreto, como bem destacado pelo juízo de origem, a própria narrativa da petição inicial revela que a representante legal da apelante dirigiu-se ao estabelecimento da apelada e solicitou expressamente a apresentação das notas que seriam devidas “para que fosse providenciado o imediato pagamento”, requerendo, ainda, a elaboração de documento discriminando os débitos pendentes “para que os mesmos fossem quitados”.

Tal conduta não se compatibiliza com a tese de negativa absoluta da dívida.

Ainda que a apelante posteriormente sustente que os débitos estariam vinculados a condomínios por ela administrados, o comportamento descrito — consistente em solicitar a relação de débitos com inequívoca finalidade de pagamento — extrapola o mero pedido de esclarecimentos, revelando disposição concreta de solver obrigação reconhecida como existente, ainda que controvertida quanto à sua extensão ou titularidade.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência de nosso País, o reconhecimento interruptivo da prescrição não exige declaração formal de confissão, sendo suficiente a prática de atos que o devedor não realizaria se pretendesse se valer da prescrição ou negar por completo a obrigação. (STJ, AgInt no REsp 1.710.935/PA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 04/12/2023).

Assim, reconhecido o ato interruptivo em maio de 2012, o prazo prescricional reiniciou-se integralmente, nos termos do art. 202 do Código Civil. Tendo a reconvenção sido ajuizada em março de 2013, inexiste prescrição.

Correta, portanto, a sentença ao afastar a prejudicial de mérito.

2 – Da alegada ausência de documento hábil para a cobrança reconvencional

A apelante sustenta, ainda, que as notas fiscais juntadas não seriam aptas a embasar a condenação, por serem unilaterais, desacompanhadas de aceite e, em grande parte, emitidas em nome de condomínios, no que também não possui razão.

Inicialmente, cumpre registrar que a reconvenção foi deduzida como ação de cobrança e não como execução de título extrajudicial. Nesse contexto, não se exige a presença dos requisitos formais do título executivo, sendo suficiente a demonstração da relação obrigacional por meio do conjunto probatório.

Ademais, a própria natureza da atividade exercida pela apelante — administradora de condomínios — explica a emissão de documentos fiscais em nome dos entes administrados, prática corriqueira no tráfego comercial, especialmente quando a administradora intermedeia a aquisição de produtos e serviços, promovendo posteriormente o reembolso.

O que se extrai dos autos é a existência de relação comercial continuada, devidamente documentada, aliada à própria narrativa da apelante, que reconhece a existência de fornecimentos e limita sua insurgência à discussão acerca da responsabilidade final pelo pagamento.

Registre-se, ainda, que a apelante teve oportunidade processual adequada para impugnar especificamente a reconvenção, o que não fez de forma eficaz, sendo reconhecida sua revelia, cujos efeitos, embora não absolutos, reforçam a conclusão extraída do conjunto probatório.

Nos termos do art. 344 do CPC, a ausência de contestação implica presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte adversa. No caso, a reconvinda foi regularmente intimada para apresentar resposta, não havendo nulidade na intimação realizada em nome do patrono então constituído.

A posterior substituição de advogado não tem o condão de infirmar a regularidade do ato processual, nem autoriza a reabertura do prazo.

Ressalte-se que os efeitos da revelia não foram aplicados de forma automática, tendo o juízo apreciado o conjunto probatório disponível e fundamentado a procedência da reconvenção.

Portanto, correta a aplicação dos efeitos da revelia, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Assim, também se revela correta a sentença ao reconhecer a existência da dívida e julgar procedente a reconvenção.

3 – Do alegado dano moral à pessoa jurídica

É pacífico que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ. Todavia, tal possibilidade restringe-se à honra objetiva, consubstanciada na reputação, credibilidade e imagem da empresa no meio social e econômico.

No caso concreto, entretanto, a apelante, apesar de lhe ter sido devidamente oportunizado, não produziu prova objetiva de que os fatos narrados tenham repercutido negativamente em sua imagem perante terceiros, como perda de clientes, rompimento de relações comerciais ou descrédito no mercado.

A pretensão indenizatória apoia-se, essencialmente, no depoimento de sua própria representante legal, o qual, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

O dano moral, nessas hipóteses, não é presumido, incumbindo à parte autora demonstrar, de forma minimamente concreta, a efetiva repercussão negativa do fato, ônus do qual não se desincumbiu, daí porque correta a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Inexistente prova do dano e do nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, impondo-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.